Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748944-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: MARIANA BACCARIN APELADO: MARIANA BACCARIN APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA nesta instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória no 0748944-51.2022.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos formulados pela peticionada e condenou o peticionante em obrigação de fazer e de indenizar danos morais, confirmando os efeitos da tutela provisória. O peticionante afirma que há probabilidade de provimento do recurso de Apelação interposto, bem como risco de dano grave ou de difícil reparação. Alega ser incabível a fixação de astreintes em seu desfavor, vez que a obrigação já foi cumprida. Assevera que a responsabilidade pela senha é do usuário e não da provedora de aplicações na internet, e que ele aceita os termos e condições da plataforma ao se inscrever na rede social. Ainda, afirma que não houve ato ilícito de sua parte, sendo que os fatos se desencadearam por atos exclusivos da própria apelada na falta de cuidado com sua senha pessoal, ausente responsabilidade por invasão de terceiros, e só devendo ser responsabilizada em caso de descumprimento de ordem judicial específica. No mais, os fatos configuraram mero receio ou dissabor, não podendo ser alçados ao patamar do dano moral. Dessa forma, sustenta que os danos morais devem ser excluídos da condenação. Ainda, afirma não ter dado causa a ação judicial, razão que não merece ser condenado em verbas sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade. Em razão destes fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o curso dos efeitos da sentença condenatória nos autos n. 0748944-51.2022.8.07.0001. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no artigo 1.012, §1o do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (destaquei) No caso dos autos, a sentença hostilizada julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, enquadrando-se na hipótese do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil. Assim, recebo a presente petição e passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo ao apelo resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995 e 1.012, § 4o do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (destaquei) No caso em análise, não vislumbro a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pleiteado. Cabe recobrar que o Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade civil objetiva dos fornecedores pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Ademais, considera-se serviço defeituoso aquele que não fornece a segurança que o consumidor dele possa esperar, considerando o modo de seu fornecimento, os resultados e riscos razoavelmente esperados e a época em que fornecido, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. (destaquei) No caso concreto, os fatos do serviço que ocasionaram os danos morais fixados são decorrentes da demora injustificada do fornecedor de reestabelecer o acesso ao perfil do Instagram da autora ou mesmo em adotar medidas para assegurar a inalterabilidade de dados do perfil até a verificação da alegação da usuária do serviço, e não simplesmente da invasão de terceiros a sua conta pessoal. Ressalta-se que o réu não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade a isentá-lo do atraso em reestabelecer o acesso ao perfil do Instagram, nos conformes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tem-se descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado, ante a ausência de probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 28 de junho de 2023 16:52:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador